Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O título judicial exequendo garantiu ao exequente “a progressão na carreira militar como se houvesse sido nela inserido no momento adequado caso a Administração não tivesse praticado ato ilegal capaz de obstar a regular matricula no Curso de Formação de Praças aberto à época do concurso em que o candidato logrou êxito na aprovação.” Acórdão 950.843.
2. O título judicial transitado em julgado concedeu o ressarcimento por preterição na forma requerida, no sentido de determinar a reclassificação do exequente na turma de 1998, garantindo-lhe as promoções que teria direito como se houvesse sido inserido no momento adequado, obedecida a classificação e nota obtida em seu curso de formação.
3.1. In casu, a classificação do exequente, por parte da Administração Pública, em último lugar da turma de formação que deveria ter participado não faz cumprir integralmente o título judicial transitado em julgado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.